Tribunal: TJBA
Processo: 8005047-18.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005047-18.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM AÇÕES CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Submetido ao juízo de retratação nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, o recurso de apelação discute as declarações do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002). A Suprema Corte, em decisão de 26.06.2023, aprofundou o entendimento anterior consubstanciado na Súmula 421 do STJ, consolidando o direito da Defensoria Pública à obtenção de honorários, inclusive quando atua contra ente público a que se vincula, com destinação exclusiva desses valores ao aparelhamento do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA II. Questão em discussão 2. A questão central reside na aplicabilidade do precedente vinculante do STF que estabelece a obrigatoriedade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas ajuizadas contra o ente público ao qual é vinculada, assegurando a sua autonomia funcional, administrativa e financeira, conforme os §§ 2º e 3º do art. 134 da Constituição Federal, introduzida pelas Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014. III. Razões de decidir 3. A decisão do STF, ao fixar a obrigação de pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo em face do ente público ao qual integra, resguarda a autonomia da instituição e impõe a necessidade de adequação do entendimento em decisões pertinentes ao precedente, em observância ao disposto no arte. 927 do CPC. 4. A justiça de retratação é cabível, considerando a prevalência do julgamento do STF sobre o enunciado sumular 421 do STJ, que anteriormente afastou as obrigações de pagamento de honorários à Defensoria Pública quando atuou contra o ente ao qual pertença. 5. Determina-se a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA. IV. Dispositivo e tese 6. Juízo de retratação exercida. Recurso provido Tese de julgamento: "1. É devido ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue em defesa de parte vencedora contra o ente público ao qual se vincula. 2. Os honorários recebidos devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado o rateio entre seus membros que a compõem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 3º; CPC/2015, arts. 1.030, II e 85. Jurisprudência relevante: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); Súmula 421 do STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005047-18.2021.8.05.0113, da Comarca de ITABUNA/BA sendo Recorrentes e Recorridos, MUNICÍPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DE MOV. 35310047, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO da DEFENSORIA PÚBLICA pelas razões que integram o voto condutor. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA